Tribunal: TJDFT
Processo: 0701630-73.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701630-73.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEOVA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, CONSULTA EM RADIOTERAPIA. Narra o agravante, de 59 anos, ser portador de NEOPLASIA MALIGNA DO PALATO. Diante de suas condições clínicas, foi encaminhado para avaliação e tratamento não cirúrgico. A solicitação de CONSULTA EM RADIOTERAPIA foi inserida no sistema SISREGIII em 10/04/2025, classificada como VERMELHO - Emergência, razão pela qual pleiteia a marcação imediata da consulta. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. O pedido de tutela de urgência foi indeferido no ID 72036980. Manifestação do Ministério Público pela perda superveniente do objeto. Em consulta aos autos originários, constatou-se que foi proferida sentença julgando procedente em parte o pedido, em 04/06/2025, para que o GDF providencie a consulta solicitada no prazo de 30 dias (ID 238337015). Verifica-se, portanto, a perda superveniente do objeto da demanda, que tinha por finalidade a marcação da consulta. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto, com base no inciso XV do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito